Tribunal: STF
Processo: ARE 1425496
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE ICMS PRATICADA EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 2º, II, DA LEI 8.137/90 NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. (I) PRELIMINARES. 1. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUITOS DO ART. 41, DO CPP E POSSIBILITA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ALÉM DISSO, PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 2. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO CONFIRMADO EM JUÍZO. DISCUSSÃO IGUALMENTE SUPERADA PELA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 3. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ANTE A FALTA DE OFERTA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CRIMINAL. NÃO ACOLHIMENTO. PROPOSTA DE ACORDO QUE NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO DO AGENTE. ADEMAIS, REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. AÇÃO PENAL DISTINTA QUE APURA DELITO DA MESMA NATUREZA PERPETRADO, EM TESE, EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONDUTA CRIMINOSA REITERADA (ART. 28-A, §2º, II, DO CPP). 4. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE ANÁLISE DAS TESES SUSCITADAS. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PORMENORIZADA DE CADA ALEGAÇÃO QUANDO HOUVER FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA REBATÊ-LAS, AINDA QUE DE MODO TÁCITO. NULIDADE INOCORRENTE. PRELIMINARES AFASTADAS. (II) MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DOLO, ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DO ICMS DEVIDO. RELATÓRIO DE DÉBITO E TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ELEMENTOS QUE DENOTAM A MATERIALIDADE DO CRIME. CONSUMAÇÃO PERPETRADA PELO AGENTE AO TEMPO EM QUE INTEGRAVA O QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA COMO SÓCIO DIRETOR, CONSOANTE ATOS CONSTITUTIVOS. PRESUNÇÃO CONTRATUAL DE RESPONSABILIDADE NÃO DERRUÍDA. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE DEIXA DE RECOLHER AO FISCO, NO PRAZO LEGAL, VALOR DE ICMS DECLARADO E COBRADO DO CONSUMIDOR FINAL. DOLO GENÉRICO EVIDENCIADO. CONSUMAÇÃO QUE SE DÁ COM A AUSÊNCIA DO MERO REPASSE DO IMPOSTO EMBUTIDO NO PREÇO DA MERCADORIA PAGO PELO ADQUIRENTE. CRIME DE NATUREZA FORMAL QUE PRESCINDE DE RESULTADO. PLENA SUBSUNÇÃO DO FATO AO TIPO DESCRITO NO ART. 2º, II, DA LEI 8.137/1990. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (HC 399.109/SC, J. 22-8-2018). CONTUMÁCIA DELITIVA E DOLO DE APROPRIAÇÃO, À LUZ DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, IGUALMENTE CONFIGURADOS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DIFICULDADES FINANCEIRAS. CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS. ENCARGO ATRIBUÍDO À DEFESA (CPP, ART. 156). ICMS. TRIBUTO INDIRETO. MERO DEVER DE REPASSE DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. (III) DOSIMETRIA. ALEGADA A OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS. CONSUMAÇÃO MENSAL QUE SE DÁ QUANDO EXAURIDO O PRAZO PARA O PAGAMENTO DO IMPOSTO. AGENTE QUE DEIXOU DE PAGAR O TRIBUTO POR SEIS MESES. CRIMES PRATICADOS EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES DE TEMPO, MODO DE EXECUÇÃO E LUGAR. CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM APLICADO EM CONSONÂNCIA COM O NÚMERO DE DELITOS COMETIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LVII e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente